Tribunal: TJDFT
Processo: 0710807-25.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710807-25.2021.8.07.0004 RECORRENTE: ANDERSON MOREIRA CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UMA APELAÇÃO E RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO APENAS DA PRIMEIRA. MÉRITO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONLUIO EVIDENCIADO. MOTORISTA DE FUGA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RELEVANTE PAPEL. USO DE ARMA BRANCA. FIRME DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA POLICIAL. ART. 244-B DO ECA. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Interposta, pela mesma parte e contra o mesmo decisum, mais de uma apelação, com pluralidade de razões recursais, não se conhece das posteriores, em atenção à unirrecorribildiade recursal e à preclusão consumativa. 2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva, bem como evidenciam a efetiva ciência, por parte do apelante, do crime a ser praticado e o conluio entre os autores. 3. Aquele que conduz veículo automotor, levando o executor do roubo até o local do crime e aguardando a consumação para garantir, ao final, a fuga, elevando a possibilidade de êxito, pratica relevante papel na empreitada criminosa, não havendo que se falar em participação de menor importância. 4. A apreensão ou perícia da arma branca empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu emprego pela firme narrativa de ambas as vítimas perante a autoridade policial e em Juízo. 5. Conforme a Súmula 500 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 29, § 1o, do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da participação de menor importância na empreitada criminosa e, consequentemente, pela redução da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 29, § 1o, do Código Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Incabível, ademais, o reconhecimento da participação de menor importância quanto ao apelante, já que a atuação do “piloto de fuga” configura papel relevante na prática criminosa, garantindo a evasão do local e ampliando, sobremaneira, a possibilidade de êxito.” (ID 55670228) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020